Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744651-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se na sessão presencial do dia 18/7/2024 -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 61567487). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES